Tribunal: STF
Processo: ARE 866452
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280/STF. ALEGADA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA Nº 636 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.